Tribunal: TJDFT
Processo: 0739539-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERRUPÇÃO DE DERRUBADA DE EUCALIPTOS NA ÁREA DISCUTIDA NOS AUTOS. PROIBIÇÃO DE INOVAÇÃO ILEGAL DO ESTADO DE FATO DE BEM LITIGIOSO (ART. 77, IV, CPC). PRETENSÃO DE VENDA DOS EUCALIPTOS DERRUBADOS E DEPÓSITO DOS VALORES EM JUÍZO. PEDIDO NÃO FORMULADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação possessória, que deferiu pedido de tutela de urgência incidental, para determinar que os agravantes interrompam qualquer derrubada de eucaliptos na área discutida nos autos, sob pena de aplicação de multa diária.

2. Em contrarrazões, o agravado requer o não conhecimento do recurso por irregularidade formal. Afirma que o agravo interposto é completamente inepto, pois carece de narração de fatos em coerência lógica com a fundamentação, bem como inexiste pedido. 2.1. Segundo o art. 1.016 do CPC, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: os nomes das partes; a exposição do fato e do direito; as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. 2.2. Ao contrário do alegado, os recorrentes apresentaram pedido expresso de provimento do agravo, a fim de que “este juízo autorize a continuação das derrubadas dos eucaliptos, bem como seja autorizada a realizar a venda das madeiras já cortadas e das que virão a ser em caso de deferimento, com o devido depósito dos valores judicialmente”, consignando as razões que fundamentam a pretensão recursal. 2.3. Logo, não há que falar em inépcia do recurso. 2.4. Preliminar rejeitada.

3. O art. 77, IV, do CPC, dispõe ser dever da parte não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso. 3.1. Não poderiam os agravantes procederem à derrubada dos eucaliptos objeto da controvérsia, gerando inovação do estado de fato do bem litigioso, sem demonstrar possuírem autorização estatal para extração da matéria prima. 3.2. Ademais, embora aleguem que o direito de posse sobre a área em questão estaria resguardado por provimento judicial proferido no AI 0717692- 67.2021.8.07.0000 (processo de origem no 0702695-58.2021.8.07.0007), nota-se que o agravado não foi parte no mencionado feito, razão pela qual não pode ser alcançado pelas decisões nele proferidas.

4. Quanto à pretensão relativa à autorização da venda dos eucaliptos já derrubados e depósito dos valores em juízo, verifica-se que tal pleito não foi submetido à instância de origem nem abordado pela decisão agravada, o que impede o seu conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

5. Recurso desprovido.